Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-95.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704909-95.2021.8.07.0015 RECORRENTE: WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO S.A. RECORRIDO: FOGO GERSGORIN (ADMINISTRADOR JUDICIAL), MASSA FALIDA DE ANDRE E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de Recurso Especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: Direito empresarial. Falência. Encerramento. Bens e valores. Inexistência. Falência frustrada (Lei no 11.101/05, art. 114-a). Dispensa da prestação de contas pelo administrador judicial. Prestação de contas em autos específicos. Subsistência. Relatório minucioso apresentado pelo administrador judicial. Causas da falência e ausência de bens e valores apontadas. Ilegalidade. Inexistência. Encerramento. Necessidade (Lei no 11.101/05, arts. 155 e 156). Apelo de credora da massa. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (cpc, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Apelação desprovida. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que resolvera ação falimentar, julgando encerrada o processo de quebra sob o fundamento de que qualificada situação de falência frustrada, tendo em conta a inexistência de ativos a serem arrecadados, dispensando o administrador judicial de prestar contas, observado o itinerário procedimental pontuado pela Lei de Falências. II. Questão em discussão 2. O objeto do apelo, advindo de credora da massa falida, cinge-se à aferição da correção do provimento sentencial que, diante da inexistência de ativos, implicando situação de frustração da falência, decretara o encerramento do processo de quebra, colocando-lhe termo, dispensando o administrador judicial de prestar contas. III. Razões de decidir 3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). 4. Aferida, no caso concreto, a inexistência de substrato material a induzir a continuidade do processo falimentar em razão da inexistência de ativos da titularidade da massa passíveis de arrecadação, frustrando o desiderato da quebra, rendendo ensejo à qualificação de situação de falência frustrada, publicado o edital para manifestação dos interessados, sem qualquer pronunciamento, ouvido o Ministério Público e prestadas contas pelo administrador da massa, cumprindo-se, pois, o itinerário procedimental, o encerramento da falência encerra imperativo legal coadunado com a utilidade e efetividade do processo (Lei no 11.101/05, art. 114-A) 5. Encerrada a falência sob a apreensão de que restara frustrada em razão da inexistência de bens a serem arrecadados, afigura-se legítima a dispensa de nova prestação de contas pelo administrador judicial em decorrência da ausência de bens e valores e da apresentação de relatório minucioso e claro reportando o apurado e a situação da massa, precipuamente quando houvera a formulação de prestação de contas em ação específica, quando sua gestão fora reputada correta e as contas apresentadas boas, restando, pois, realizado o exigido pelos arts. 114-A, 155 e 156 da Lei no 11.101/2005, implicando a solução declaração de extinção das obrigações da falida, com exceção dos créditos tributários. IV. Dispositivo 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, 104, 155, 156 e 114-A, todos da Lei no 11.101/2005, sustentando que o encerramento da falência pelo rito da falência frustrada ocorreu sem a análise concreta dos requisitos legais, especialmente quanto ao cumprimento dos deveres do administrador judicial, à busca efetiva de bens, à apuração das causas da falência e à verificação de indícios de crimes falimentares. Assinala que o simples fato de o administrador afirmar que não há bens não exime a necessidade de demonstração das diligências realizadas nem autoriza o encerramento da falência, pois a lei exige que se verifique a efetiva inexistência de ativos e não apenas sua alegação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados do TJAL e TJGO; b) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido não enfrentou todos os dispositivos legais invocados, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Na petição de ID 80049082, a Curadoria Especial requer o seu descadastramento na defesa dos interesses da Massa Falida de André e Silva comércio de alimentos Lda, em razão da nomeação de administrador judicial para a massa falida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 22, 104, 155, 156 e 114-A, todos da Lei no 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nesse contexto, inicialmente, no tocante à alegação da necessidade de prestação de contas por parte do administrador judicial, por tratar-se de um dever legal, e que fora dispensado pelo provimento sentencial, não se observa qualquer ilegalidade, sobejamente diante da inexistência de movimentação de bens e valores no curso da ação, tendo restado, ainda, frustrada a falência respectiva. Outrossim, como bem pontuado pelo Ministério Público, fora colacionada aos autos, sentença proferida no processo no 0778518-06.2024.8.07.0016, ação que fora aviada pelo próprio administrador judicial, visando prestar contas da sua administração da massa falida, ora apelada, e que julgara boas as contas apresentadas, nos seguintes termos, verbis: "Trata-se de prestação de contas. Tendo em vista que estão satisfatoriamente demonstradas e diante da ausência de impugnação, JULGO BOAS, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, as contas apresentadas pela Administração Judicial da Massa Falida ANDRE E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia para os autos principais." Destarte, não há que se falar em qualquer irregularidade a eivar a sentença arrostada no tocante à dispensa da prestação de contas, devendo ser desprovido o apelo quanto ao ponto. De outro lado, ao contrário do que afirmara a apelante, o relatório final apresentado fora minucioso e claro quanto às causas da falência, ao valor do ativo e do passivo e às ações em andamento, apurando, ademais, a inexistência de atos susceptíveis de revogação e de atos que poderiam constituir crime falimentar, assim como o descabimento do manejo de ação de responsabilidade dos sócios administradores, ressaltando tratar-se o caso de falência frustrada. Transcreve-se o inteiro teor do aludido relatório, in litteris: ... Com efeito, a apreensão de que restaram cumpridos todos os requisitos legais e necessários, não subsiste lastro para continuação da falência, notadamente porquanto frustrada, diante da inexistência de bens da falida, de forma que o seu encerramento, no caso concreto, era medida que se impunha, tal como pontuado na sentença. Assim, aliás, já se manifestara esta Corte de Justiça, consoante demonstra o precedente adiante ementado: .... Como corolário do aduzido, revestindo-se a argumentação aduzida carente de suporte por não encontrar ressonância nos elementos de convicção que coligira o apelante, o apelo deve ser desprovido de forma a manter a sentença que encerrara a falência, nos termos do artigo 155 e 156 da Lei no 11.101/05. Destarte, deve ser desprovida a pretensão reformatória, sendo descabida a fixação de honorários de sucumbência recursal, porquanto não fixados na origem, consoante os termos fixados pelo STJ ano ambiente do Tema no 1.059. (ID 73477191). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Defiro o pedido de descadastramento da Curadoria Especial conforme requerido no ID 80049082. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41